Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-18.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada no contrato discutido nestes autos, que superou em dez vezes a média anual divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inexistindo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.